Tribunal: STF
Processo: HC 245483
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1º e 2º, caput, da Lei n. 12.850/13; no art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, por diversas vezes; e no art. 311, § 2°, inciso II, ambos do Código Penal, todos c/c o artigo 69 do Código Penal, no bojo da Operação "Desmantelo".



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, ser o caso de rejeição da denúncia, diante da ausência de justa causa para ação penal, ou da quebra da cadeia de custódia de prova.



    Diz-se, ainda, ausentes provas quanto aos crimes de organização criminosa e de receptação qualificada.



    Requer-se, ao final:



    “A. A rejeição da denúncia, quanto ao acusado, seja pela sua inépcia (art. 395, I, CPP), seja pela ausência de justa causa (art. 395, III, CPP);



    B. Que seja reconhecida a Quebra da Cadeia de Custódia, por não observar o tramite legal e não documentar como foi feito a extração da prova, devendo ser desentranhados as extrações telemáticas extraídas dos autos n°5101718-59.2024.8.09.0107. 



    C. A absolvição sumária quanto da denúncia pela prática do crime de organização criminosa. 



    D. A absolvição sumária quanto da denúncia pela prática dos crimes de receptação qualificada por falta de materialidade. 



    E. Caso acolhido a tese seja declinado a competência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Como se vê, entendeu a Corte de origem pela legalidade das provas e ausência de quebra da cadeia de custódia, haja vista que as alegações do recorrente são genéricas, sendo que o acusado não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações, tampouco apontou vícios capazes de macular a metodologia utilizada para a extração dos dados telemáticos ou indicou eventual prejuízo para a defesa. 



    Em que pese as alegações defensivas, não se vislumbra, in casu, a quebra da cadeia de custódia, mormente porquanto a quebra de sigilo dos dados dos aparelhos apreendidos em poder dos investigados foi devidamente autorização por decisão judicial. 



    Outrossim, não há nos autos indicativos de que a prova foi adulterada ou de que houve interferência na sua produção, ressaltando-se que a inversão do julgado, nos moldes pretendidos pela defesa, demandaria maior incursão nos autos e amplo revolvimento fático-probatório, o que é defeso na via do writ. Nesse sentido:



    (...)



    Como se vê, o paciente foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, tendo em vista que o acusado e outros corréus (fls. 3.672-3.673):



    (...)



    Salientou o magistrado singular que o paciente foi o responsável por adquirir, receber e transportar, no exercício da atividade comercial da empresa BMIX Imports, situada na região da Vila Canaã em Goiânia/GO, quatro veículos que sabia se tratar de produtos de crimes de roubo e latrocínio ocorridos na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 



    Destacou que o paciente e outros corréus "em unidade de desígnios, agindo mediante o mesmo modus operandi, adquiriram, receberam, transportaram, ocultaram, tinham em depósito, expunham à venda, no exercício da atividade comercial, componentes veiculares provenientes da prática de crimes" (fl. 3.677). 



    Ainda, ressaltou o Juízo de origem que o paciente e outros corréus "em unidade de desígnios, agindo mediante o mesmo modus operandi, adquiriram, receberam, transportaram, ocultaram, tinham em depósito, expunham à venda, no exercício da atividade comercial, componentes veiculares com seus sinais identificadores adulterados" (fl. 3.677). 



    Entendo que os fatos acima narrados delimitam a justa causa para a persecução penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta, merecendo maior apuração ao longo da instrução criminal.



    Na denúncia, o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta - crimes de organização criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo -, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do recorrente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP.



    (...)



    Ademais, demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente